Tribunal: TJDFT
Processo: 0731374-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ENILSON PAULO DOS SANTOS e outros (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 202994374, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0710966-62.2017.8.07.0018, proposta pelo SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU e DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), na qual o magistrado a quo rejeitou a impugnação do DISTRITO FEDERAL e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial. (...) Decido. Primeiramente quanto à alegada ilegitimidade ativa, não merece acolhimento a tese defensiva. O que está se executando na presente demanda são os valores referentes a honorários advocatícios que pertencem aos procuradores da PGDF. O referido órgão de representação jurídica atua em defesa tanto da autarquia SLU quanto do Distrito Federal, assim, tanto o SLU quanto ao DF podem executar verbas que se destinam ao Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PRÓ-JURÍDICO. Portanto, REJEITO a alegação de ilegitimidade ativa. Quanto ao pedido de gratuidade, é cediço que pode ser requerido a qualquer tempo, desde que comprova a situação de hipossuficiência. É certo também que este Juízo adota como parâmetro objetivo os valores considerados pela Defensoria Pública para enquadrar como hipossuficientes as partes assistidas pelo órgão, que é de 5 salários mínimos. De fato, conforme extratos juntados anexos à impugnação ID 199742893 os executados auferem rendimentos que se enquadram no patamar apto a garantir-lhes o benefício da gratuidade. Razão pela qual DEFIRO O PEDIDO dos executados para conceder-lhes a benesse. Contudo, a concessão do benefício não tem efeito retroativo, logo, os efeitos da decisão ora proferida somente se produzem a partir do momento da sua edição. Por fim, quanto ao alegado excesso, o acórdão ID 180939111 p. 94 condenou os executados ao pagamento de 10% de honorários em favor do DF, sobre o valor da diferença encontrada nos cálculos. Considerando que o débito envolve a Fazenda Pública e a decisão condenatória foi proferida após a entrada em vigor da emenda constitucional 113/2021, a correção monetária deve se dar pela SELIC. A base de cálculo, conforme planilha ID 185066507, foi atualizada corretamente pelo SLU/DF até o dia 24/01/2024 e houve concordância expressa dos executados com os cálculos, conforme petição ID 188618302. Assim, o que o DF fez na planilha ID 196607008, foi apenas atualizar a base de cálculos a partir de 24/01/2024 com a aplicação única da SELIC, para a partir desta, calcular o percentual dos honorários incidentes sobre o valor atualizado da causa. Não se trata de capitalização de juros, como afirmam os impugnantes, mas tão somente de incidência da taxa SELIC uma única vez, como prevê o texto da EC 113/2021, sobre o valor da causa consolidado até o dia da primeira atualização monetária. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença interposto por ENILSON PAULO DOS SANTOS. Em face da rejeição da impugnação, deixo de fixar honorários, observado o teor da súmula 519 do STJ. DEFIRO a gratuidade de justiça em favor dos executados, nos termos da fundamentação. Preclusa esta decisão, intime-se o DF para trazer planilha atualizada do débito e indicar bens dos devedores passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo, na forma do art. 921 do CPC. Sem prejuízo, quanto ao cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública, aguarde-se as expedições dos demais precatórios, conforme determinado no ID 188699919. (...) Em suas razões recursais (ID 62242756), o agravante/executado sustenta, em síntese, que manter a regular tramitação do cumprimento de sentença coloca em risco não apenas a dignidade dos Agravantes, mas também a subsistência, uma vez que não possuem condições de arcar com os valores a que se refere a execução, ainda mais quando os cálculos não foram elaborados da forma correta e o exequente não é o legítimo credor. Alega que há questões relevantes em discussão, como a ilegitimidade ativa do exequente, o termo inicial dos juros e a forma de atualização dos valores, que ainda não foram devidamente esclarecidas, sendo que a manutenção da decisão agravada, sem a devida análise dessas questões, pode resultar em danos irreparáveis aos Agravantes. Argumenta que, quanto ao perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, a constrição de bens dos executados poderá inviabilizar a sua subsistência e a de seus familiares, especialmente considerando a condição de idosos e a recente concessão da gratuidade da justiça. Defende que, quanto à probabilidade do direito, a matéria discutida possui questões cruciais para o deslinde da execução, tais como a ilegitimidade ativa do exequente, o termo inicial dos juros e a forma de atualização do débito, sendo que tais questões não foram apreciadas corretamente pelo juízo a quo, havendo fundado receio de que a manutenção da decisão agravada cause prejuízo irreparável ou de difícil reparação aos ora Agravantes, que são idosos e recentemente reconhecidos como hipossuficientes financeiramente. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de que haja a suspensão do cumprimento de sentença apresentado pelo Agravado até o trânsito em julgado deste recurso. Por fim, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reconhecida a ilegitimidade do Distrito Federal para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença, com a devida extinção daquela execução em razão da falta de pressuposto processual; que, não sendo o entendimento quanto à extinção do cumprimento de sentença, seja determinada a exclusão da capitalização dos juros; que, não sendo o entendimento quanto à extinção do cumprimento de sentença, seja afastada a utilização da taxa SELIC para atualizar o valor dos honorários sucumbenciais pois foram fixados sobre o valor da causa; que seja reconhecida a indevida utilização do termo inicial dos juros como o trânsito em julgado da decisão condenatória, quando deveria ser a partir da intimação dos ora Agravantes. Sem preparo, uma vez que os agravantes/exequente litigam sob o pálio da gratuidade concedida na decisão ora agravada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há o pedido para que seja reconhecida a ilegitimidade do Distrito Federal para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença, com a devida extinção daquela execução em razão da falta de pressuposto processual. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.